Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707410-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUREA NEGRAO BRANCO D E S P A C H O Em suas razões, o agravante pede que o processo de origem seja suspenso, com base na alegação de que é necessário aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre temas discutidos no presente cumprimento de sentença. Contudo, ao que parece, a argumentação trazida pelo banco recorrente não foi levada ao Juízo a quo, o que pode configurar inovação recursal, podendo obstar o conhecimento do recurso, nesse ponto, sob pena de se praticar supressão de instância. Assim, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o conhecimento do presente agravo de instrumento, no que diz respeito ao pedido de suspensão do processo, a teor do que consta no art. 10 c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 14:05:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator